Tribunal: TJSP
Processo: 1001717-14.2015.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Operação de financiamento para aquisição de veículo – Cerceamento de defesa – Inocorrência, uma vez que cabia ao banco instruir a contestação com os documentos destinados a provar que os valores cobrados a título de tarifas foram empregados para tal fim, os quais existem desde a contratação levada a efeitos entre as partes - Tarifas de avaliação

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Operação de financiamento para aquisição de veículo – Cerceamento de defesa – Inocorrência, uma vez que cabia ao banco instruir a contestação com os documentos destinados a provar que os valores cobrados a título de tarifas foram empregados para tal fim, os quais existem desde a contratação levada a efeitos entre as partes - Tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato – Cobranças consideradas válidas, ressalvada a abusividade por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto, entendimento este fixado pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo (Resp 1.578.553-SP) - Prestação de tais serviços, na hipótese dos autos, não constatada – Impossibilidade da exigência – Seguro prestamista – Cobrança incabível, uma vez o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Resp 1.639.320-SP, em regime de recurso repetitivo) – Distribuição do ônus da sucumbência bem fixado pelo juízo de origem – Sentença de parcial procedência mantida – Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001717-14.2015.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante/apelado
LUCIANO NALIATO, é apelado/apelante BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001717-14.2015.8.26.0581 - São Manuel
2
VOTO No: 29871
APEL.No: 1001717-14.2015.8.26.0581
COMARCA: SÃO MANUEL
APTE. : LUCIANO NALIATO e BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (BANCO VOTORANTIN S/A)
APDO. : OS MESMOS
AÇÃO REVISIONAL Cédula de crédito bancário Operação
de financiamento para aquisição de veículo Cerceamento de
defesa Inocorrência, uma vez que cabia ao banco instruir a
contestação com os documentos destinados a provar que os
valores cobrados a título de tarifas foram empregados para tal
fim, os quais existem desde a contratação levada a efeitos entre
as partes - Tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato
Cobranças consideradas válidas, ressalvada a abusividade por
serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle
da onerosidade excessiva, em cada caso concreto, entendimento
este fixado pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo (Resp
1.578.553-SP) - Prestação de tais serviços, na hipótese dos
autos, não constatada Impossibilidade da exigência Seguro
prestamista Cobrança incabível, uma vez o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada (Resp 1.639.320-
SP, em regime de recurso repetitivo) Distribuição do ônus da
sucumbência bem fixado pelo juízo de origem Sentença de
parcial procedência mantida Recursos não providos.
As partes pretendem a reforma da r. sentença de
fls.
231/234,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
procedente em parte o pedido deduzido em ação revisional
fundada em contrato de financiamento para aquisição de
veículo, consubstanciado em cédula de crédito bancário,
para o fim de “declarar a nulidade das cláusulas contratuais
que autorizam a cobrança da tarifa de avaliação do bem, registro
do contrato e seguro prestamista, condenando a requerida a
restituir à parte autora a quantia de R$ 1.034,54 (mi e trinta e
quatro reais e cinquenta e quatro centavos), corrigida
monetariamente desde o desembolso, pela Tabela Prática do TJ-SP,
e acrescida de juros de mora, de 1% ao mês, a contar da citação.
Sucumbente na maior parte do pedido, a ré arcará com
2/3 das custas de despesas processuais, cabendo o 1/3 restante ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001717-14.2015.8.26.0581 - São Manuel
3
autor”, fixados os honorários advocatícios, por equidade,
em R$ 1.500,00.
O autor afirma que a decisão deve ser parcialmente
modificada, alegando, em suma, que, por ter decaído de
parte ínfima do pedido, o ônus da sucumbência deve ser
atribuído integralmente ao banco.
A instituição financeira, por sua vez, argumenta,
em síntese, que ocorreu cerceamento de defesa, na medida em
que há a necessidade de produção de novas provas diante do
julgamento do caso paradigma; que a exigência das tarifas
de avaliação do bem, registro de contrato é seguro
prestamista é legal.
Os recursos foram recebidos no duplo efeito e os
preparos devidos estão anotados.
Apenas o autor apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Antes do mais, deve ser afastada a tese da
instituição financeira no sentido de que, com o julgamento
do caso paradigma, haveria a necessidade de apresentação de
novas provas, sob pena de cerceamento de defesa.
Isto porque, em sede da inicial, o autor se
insurgiu especificamente contra a exigência das tarifas de
avaliação do bem, registro de contrato e seguro prestamista, razão pela qual, cabia à instituição
financeira, nos termos do art. 434 do CPC, instruir a
contestação com os documentos destinados a provar que os
valores assim cobrados do contratante foram empregados para
o fim a que se destinavam, o que ela não fez.
Ademais, os documentos juntados neste momento
processual não podem ser considerados para o julgamento do
presente apelo.
Com efeito, dispõe o art. 435 do codex acima
citado, que: “É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001717-14.2015.8.26.0581 - São Manuel
4
autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos
ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que
foram produzidos nos autos”.
Na hipótese dos autos, todavia, os documentos
colacionados aos autos a fls. 260/267, existem desde a
contratação levada a efeitos entre as partes, datada de
dezembro de 2013, motivo pelo qual deveriam ter sido
anexados juntamente com a contestação e não após a prolação
da sentença.
Dito isto, no que diz respeito às tarifas de
avaliação do bem e de registro de contato, conforme o
entendimento fixado pelo C. STJ, em sede de recurso
repetitivo
(Resp
1.578.553-SP),
ambas
são
válidas,
ressalvadas a “abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. Deste modo,
ressalvados a efetiva avaliação do bem - com a apresentação
do laudo de avaliação pela instituição financeira
e o
efetivo registro do contrato, é abusiva a cláusula que
prevê a cobrança destes serviços.
No caso dos autos, é exorbitante a sua exigência,
uma vez que a prestação de tais serviços não foi
constatada, devendo ser observado que o laudo de vistoria
de fls. 74, ainda que fosse admitido como válido, não se
prestaria a comprovar a efetiva avaliação do bem.
No que se refere ao seguro prestamista, conforme
o entendimento fixado pelo C. STJ em regime de recurso
repetitivo (Resp 1.639.320-SP), “nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada”.
Isso porque, embora a contratação do seguro seja
uma faculdade do consumidor, não lhe é dada a opção de
contratar
seguro
de
outra
seguradora
senão
daquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001717-14.2015.8.26.0581 - São Manuel
5
integrante
do
mesmo
grupo
econômico
da
instituição
financeira que concedeu o crédito, de modo que deve ser
reconhecida a abusividade de sua cobrança.
De sua vez, no que tange à estipulação da
sucumbência, o apelo do autor não merece prosperar.
Isso porque o autor formulou quatro pedidos e
teve acolhido somente três deles, fato que justifica a
distribuição do ônus tal como estabelecido pelo juízo de
origem.
Em vista dessas circunstâncias, a manutenção da
r. sentença é medida que se impõe.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
PAULO PASTORE FILHO
Relator